Tribunal: CARF
Processo: 10235.000134/2005-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000134/2005-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.325 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Embargante
AMCEL AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2011
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.160. STJ.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito, desde
que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo do
contribuinte, conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STj, julgado
sob a égide dos recursos repetitivos.
ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO.
CUSTO DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE.
As atividades florestais antecedentes às atividades industriais são parte do
processo produtivo do contribuinte, tratado como insumo do insumo, os custos
de formação de florestas que correspondam à essencialidade e relevância no
conceito estabelecido pelo REsp 1.221.170, do STJ, geram créditos no regime
não-cumulativo, ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à
exaustão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes Embargos, com efeitos infringentes, para reverter a integralidade das glosas.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000134/2005-43
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000134/2005-43

Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão proferida em segunda instância, pelo Acórdão no 3302-013.071:
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação (fls. 01/04, 16/19, 32/35),
cujos créditos se referem a COFINS não-cumulativa, apurados.do 2°,trimestre de 2004,
no montante de R$ 804.030,43 e Declarações de Compensação vinculadas. A Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Macapá, por intermédio do Parecer e do Despacho
Decisório de fls. 65/71, deferiu parcialmente o pleito, no valor de R$ 501.057,58, sob os
seguintes fundamentos: "os dispêndios que originaram o pedido de ressarcimento
podem ser agrupados em Florestamento e Reflorestamento, Transporte e Carregamento
de Madeira Serviço de Desgalho/Descasque, Energia Elétrica. Depreciação e Diesel e
Lubrificantes. quanto ao Florestamento e Reflorestamento, os dispêndios não são
originários de créditos de COFINS e PIS, pois devem compor o custo de formação de
floresta contabilizável no Ativo Não Circulante Imobilizado e será apropriado como
custo na proporção da exaustão. Nesse sentido, nem mesmo a parcela de exaustão
apurada para compor o custo de determinados períodos são geradores de créditos de
COFINS e PIS, conforme dispõe o artigo 3° da Lei n° 10.833/03 e art. 3° da Lei n°
10.637/2002. Que por absoluta falta de previsão legal, os encargos de exaustão não
geram créditos. Quanto ao Transporte e Carregamento de Madeira (..) ficou evidenciado
a realização do grupo de dispêndio (..) com permissibilidade de geração de direito
creditório de COFINS e PIS. Que os dispêndios relativos ao Serviço de
Desgalho/Descasque, Energia Elétrica e Depreciação são procedentes e geram créditos
da COFINS e PIS. Que quanto aos dispêndios de Diesel e Lubrificantes, observou-se
que a empresa não possui um sistema contábil capaz de evidenciar de forma segregada
os valores utilizados em Reflorestamento (que não geram crédito) e os utilizados nos
setores produtivos da empresa (que geram crédito), em desatendimento à exigência
prevista no art. 3 ° da Instrução Normativa SRF n° 387/04. " Inconformada com a
decisão, de que tomou ciência em 24/11/2009 (fl. 77), a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade, em 23/12/2009 (fls. 82/97), alegando que: a) A
DRF/Macapá-AP elaborou relatório de conclusão de procedimento fiscal, reconhecendo
parcialmente o direito ao crédito da COFINS apenas sobre os dispêndios decorrentes de
transporte e carregamento de madeira, de serviços de desgalho/descasque e de energia
elétrica, afastando o direito ao aproveitamento do crédito sobre os dispêndios de
florestamento/reflorestamento e diesel e lubrificantes. b) Após traçar relato acerca da
não-cumulatividade da Cofins, assevera que, considerando que a impugnante tem como
objeto social "a indústria e comércio em geral, inclusive exportação e importação de
madeira, celulose, papel, e produtos afins, podendo, ainda, exercer atividades
agroindustriais de florestamento e reflorestamento (..) " (Estatuto Social - já acostados
aos autos), todos os dispêndios suportados para o desenvolvimento de sua atividade, que
impliquem uma utilidade necessária à existência do processo ou produto por ela
desenvolvido, ou que contribuam para que estes adquiram determinadas características,
são insumos, e dão direito ao aproveitamento do crédito de COFINS.
c) A Instrução Normativa SRF n° 404/04 limita o conceito de insumo estabelecido no
artigo 3°, da Lei n° 10.833/2003, ferindo de morte a hierarquia das normas do Sistema
Tributário Brasileiro. Entretanto, por se tratar de norma hierarquicamente inferior que
contradiz norma de hierarquia superior, tal restrição deve ser desconsiderada. d) No
caso em apreço, para exercer a atividade de florestamento e reflorestamento, previsto
em seu estatuto social, a impugnante suporta despesas com serviços agrícolas, tais como
roçada, preparação da terra, compra de calcário, pneus florestais, fertilizantes, casca de
arroz, fungicidas, fretes nas aquisições de adubos e fertilizantes, mudas, dentre outros.
e) Frise-se, ainda que este órgão julgador entenda que o direito ao crédito da COFINS
deverá ser utilizado por meio de exaustão, o que se alega apenas em observância ao
princípio da eventualidade, diferentemente do que alega a delegacia, este procedimento
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000134/2005-43

contábil em nada macula o direito da impugnante, conforme entendimento proferido
pela própria Secretaria da Receita Federal, em Solução de Consulta. f) É manifesto que
os dispêndios de diesel e lubrificante integram o processo de produção de madeiras,
celulose e produtos afins, uma vez que para que este se realize, é necessário a utilização
de máquinas que consomem tais bens, tais dispêndios são insumos capazes de gerar
crédito de COFINS. Refere solução de consulta acerca do conceito de insumos. i) O
débito liquidado mediante compensação, declarada neste processo, deve ficar com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 74, §9° e 11, da Lei 9.430/96. Em vista do
exposto, requer o deferimento total dos créditos pleiteados, com a conseqüente
homologação das compensações declaradas. A 3a Turma da DRJ em Belém (PA) julgou
a manifestação de inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 01-19-336,
de 28 de setembro de 2010, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período
de
apuração:
01/04/2004
a
30/06/2004
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. São improfícuos os julgados administrativos trazidos
pelo contribuinte, por lhes falecer eficácia normativa, na forma do art. 100, 11, do CTN.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. CRÉDITO. Somente podem gerar
créditos da Cofins as despesas com matéria-prima, produto intermediário, material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
INSUMOS.
DIESEL
E
LUBRIFICANTES.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA. A apropriação de créditos da Cofins só
poderá ser efetivada quando os mesmos se revestirem dos atributos de liquidez e certeza
necessárias. Manifestação de Inconformidade Improcedente. Inconformado com a
decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário ao CARF, no qual
requer a nulidade da decisão recorrida, em virtude da ementa não refletir a lide proposta
nos autos, e por cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que a decisão recorrida
não teria enfrentado todos os pontos suscitados na defesa e pela falta de fundamentação.
Quanto aos demais capítulos recursais, repisou os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, requisitando o aproveitamento dos custos com relação
às despesas incorridas em todas as fases do processo produtivo de cavaco de madeira,
bem com carregamento, fretes, combustíveis, lubrificantes, transporte de funcionários e
serviços de vigilância.
A 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, entendeu pela
rejeição da preliminar de nulidade arguída, e negou provimento ao recurso, nos termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2004
a 30/06/2004 Ementa: CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. O conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
PROVAS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO De acordo com a legislação, a
manifestação de inconformidade mencionará, dentre outros, os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. A mera alegação sem a devida produção de provas não é suficiente para
conferir o direito creditório ao sujeito passivo e a consequente homologação das
compensações declaradas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida. No mérito, por unanimidade
de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Foram opostos embargos de declaração pelo contribuinte, que apontavam, em
síntese: 1. Obscuridade do acordão quanto ao entendimento acerca da ausência de prova da
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000134/2005-43

utilização dos insumos essenciais ao seu processo produtivo e ausência de dialeticidade nas fases
florestamento e reflorestamento e dos dispêndios de diesel e lubrificantes; 2. Correção do erro
material no assunto do acórdão, pois se refere a PIS/Pasep quando deveria ser Cofins.
O despacho de admissibilidade dispôs: (...) Com base nas razões acima expostas,
admito, parcialmente, os embargos de declaração opostos pelo contribuinte, para sanar a
obscuridade quanto à ausência de dialeticidade e de indicação da utilização no processo
produtivo, dos bens e serviços da fase agrícola da produção e quanto à correção do erro
material.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Cinge-se a controvérsia em obscuridade quanto à inexistência de dialeticidade no
Recurso Voluntário apresentado pelo embargante, posto que entendeu o relator do processo à
época que não havia qualquer nexo causal entre os insumos glosados e os argumentos jurídicos
arguídos, e que, portanto, não seriam passíveis de análise.
O despacho de admissibilidade aduz que, tendo em vista a confecção do Recurso
no ano de 2010, era impossível fazer correlação com o conceito de insumo traçado pelo Resp
1.221.170, que foi julgado somente em 2017:
Neste ponto, parece haver uma obscuridade, pois o colegiado entendeu que a
embargante deveria ter demonstrado os critérios para subsunção ao conceito de insumo
dado pelo STJ, na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário. Contudo, o
recurso voluntário data de dezembro de 2010, sendo, pois, impossível para a
embargante arguir, nos termos de essencialidade e relevância trazidos pela decisão do
STJ no REsp 1.221.170/PR, cujo julgamento ocorrera em 2018. Por certo, tanto em
manifestação de inconformidade quanto em recurso voluntário, a embargante pugnava
pela necessidade dos bens e serviços glosados, seu grau de inerência e relevância.
Pois bem.
Entendo pertinente a análise dos insumos questionados pela fiscalização, com
resolução do mérito no presente processo administrativo.
Isso porque, para além da coerência posta pelo próprio despacho
supramencionado, quanto à impossibilidade de exigir que o contribuinte fizesse qualquer
correlação entre os insumos utilizados com o conceito de essencialidade e relevância, nos termos
do Resp 1.221.170, entendo que pode a defesa ser realizada em relação a determinado ponto,
desde que existentes as provas no processo, sem que haja necessariamente um esmiuçamento do
nexo causal entre essas duas pontes.
Certo é que melhor seria se tal rigorosa e exigente dialeticidade fosse exercida em
sede de todas as defesas deste Tribunal Administrativo, para melhor demonstrar a relação do
direito pleiteado e do conjunto probatório hábil a ratificar a situação fática e comprovar o
argumento jurídico, contudo, basta que o recorrente tenha insurgência contra determinada
matéria controversa.
Não cabe ao julgador, tão menos isso é disposto pelo Decreto 70.235/1972, que
analise se a defesa ali realizada é satisfatória em seu conteúdo per si, mas tão somente lhe é
cabível analisar o direito posto e as provas colacionadas nos autos, independentemente se foi ou
não realizado um cotejo pormenorizado de tais elos.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000134/2005-43

Nesse sentido, entendo que os insumos aqui discutidos devem ser analisados,
conforme as seguintes considerações:
Os insumos glosados referem-se à:
3.1. Dispêndio de Florestamento eReflorestamento —Neste grupo estão agregados os
dispêndios com serviços agrícolas (roçada, preparação de terra, etc), compra de calcário,
pneus florestais, fertilizantes, casca de arroz, fungicidas, fretes nas aquisições de adubo
e fertilizantes, mudas e etc. Neste caso, tais dispêndios não são geradores de créditos de
COFINS, pois devem compor o custo de formação de floresta contabilizável no Ativo
Não Circulante Imobilizado e será apropriado como custo na proporção da exaustão.
Nesse sentido, nem mesmo a parcela de exaustão apurada para compor o custo de
determinados períodos gera crédito da COFINS, conforme dispõe o artigo 31, § 1 1,
inciso III, da Lei n° 10.833103.
Assim, os custos de aquisição que devem ser contabilizados no Ativo Não- Circulante
Imobilizado não geram créditos diretamente. A Lei n° 10.833103 prevê que, nessa hipótese,
os créditos serão gerados a partir dos registros dos respectivos encargos de depreciação e
amortização. Por absoluta falta de previsão legal, os encargos de exaustão, portanto, não
geram créditos. Por conseguinte, como os custos de formação da floresta devem ser
contabilizados no Ativo-Circulante Imobilizado, e estão sujeitos à exaustão, não há que se
falar em direito creditório sobre eles nem direta ou indiretamente.
3.5. Diesel e Lubrificantes: ( ... ) No demonstrativo de apuração de créditos áà COFINS,
entregue para a auditoria, não existe separação dos dispêndios destinados as operações
das áreas de Reflorestamento, Colheita e Fábrica.
Conclusão: Na verdade, observou-se que a Empresa não possui um sistema de controle
capaz de segregar os valores utilizados na área de reflorestamento (registráveis no Ativo
Imobilizado), dispêndios estes não passíveis de créditoda COFINS, daqueles utilizados
nos demais setores produtivos da empresa, em completa inobservância o que dispõe o
art 3 0 da IN SRF n° 387104.
Pois bem.
Das controvérsias do conceito de insumo para crédito das contribuições
A maior controvérsia relativa à discussão de créditos para as contribuições
PIS/Cofins, reside na determinação do que são insumos considerados para a dedução da base de
cálculo, nos termo do artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e Lei 10.833/2003.
Isso porque não há na Constituição Federal, tão menos nas norma citadas, uma
definição taxativa do quais insumos, utilizados na prestação de serviços ou à fabricação de bem e
produtos destinados à venda, delimitando apenas de forma excludente situações evidentemente
opostas ao texto normativo, como por exemplo, uma doação.
Cita-se, que o termo insumo é definido pelos dicionários como “neologismo com
que se traduz a expressão inglesa input, que designa todas as despesas e investimentos que
contribuem para obtenção de determinado resultado, mercadoria ou produto até o acabamento ou
consumo final”. De acordo com a mesma fonte, “insumo (input) é tudo aquilo que entra; produto
(output) é tudo aquilo que sai”.1
Nesse contexto, será analisado no presente tópico o desenvolvimento da
jurisprudência administrativa no CARF, bem como a jurisprudência judicial sobre o tema, de
modo a demonstrar a subjetividade da análise do alcance dado pela norma.
Entendimento da RFB

1 MOREIRA, André Mendes. PIS/COFIN não-cumulativos e o conceito de insumo in Revista do Congresso Mineiro
de Direito Tributário e Direito Financeiro, v.2, n.1, 2012, p. 57 a 68.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000134/2005-43

Nascida a não-cumulatividade das contribuições, e inexistente o conceito de
insumo, a Receita Federal determinou o conceito de insumo mediante as Instruções Normativas
no 247, de 21 de novembro de 2002 (alterada pela Instrução Normativa no 358, de 9 de setembro
de 2003) e no 404, de 12 de março de 2004.
Tal entendimento espelhava, de forma evidente, a não-cumulatividade aplicada ao
IPI – créditos básicos, posto que determinada como insumo utilizado na fabricação ou produção
de bens destinados à venda, a matéria-prima, o produto intermediário, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
É importante destacar a influência dos Pareceres Normativos COSIT o 181/1974 e
65/1979, que traziam expressamente regras sobre o contato direto ou indireto dos insumos, e a
definição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem, restringindo o
crédito tão somente àquilo que era utilizado e integralmente consumido no processo produtivo
(excluídas, por exemplo, as peças e partes de máquinas).
Ao passo que, para a prestação de serviços, considerava como insumo os bens
aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado e os serviços prestados por pessoas jurídicas domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação de serviço.
A restrição expressa claramente a delimitação daquilo que é utilizado, de forma
efetiva, durante o processo produtivo no desenvolvimento da atividade empresarial do
contribuinte, contudo, com reflexos imediatos às nascentes dúvidas – as quais também existem
para aplicação da sistemática não-cumulativa do IPI.
Surgiram, nesse contexto, não só consultas realizadas junto à Administração
Tributária, mediante instrumento legal para tanto, mas também inúmeras discussões em
processos administrativos fiscais, com instaurada fase litigiosa, em crescente massa
administrativa no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ainda que as soluções de consulta sejam válidos instrumentos que vinculam o
comportamento e o cumprimento daquela determinada orientação entre fisco e contribuinte, não
houve uniformização nas respostas dadas pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação
(Cosit), o que certamente incentivou o sentimento de insegurança de ambos os lados dessa
relação já conturbada.
A título de exemplo, temos Soluções de Consulta 15/2011, que entendeu que não
seriam considerados insumos utilizados na prestação do serviço, para fins de direito ao crédito da
Cofins, os gastos efetuados com telecomunicações para rastreamento via satélite, com seguros de
qualquer espécie, sobre os veículos, ou para proteção da carga, obrigatórios ou não, e com
pedágios para a conservação de rodovias, quando pagos pela empresa terceirizada prestadora do
serviço, ou ainda, quando a Pessoa Jurídica utilizar o benefício de que trata o art. 2o, da Lei no
10.209, de 2001.
E, por outro lado, foram considerados como insumos, os gastos efetuados com
serviços de cargas e descargas, e ainda, com pedágios para a conservação de rodovias, desde que
paga pela Pessoa Jurídica, e não pela empresa terceirizada prestadora do serviço, e a Pessoa
Jurídica não utilizar o benefício de que trata o art. 2o, da Lei 10.209/2001.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000134/2005-43

Ou ainda vale citar a Solução de Divergência no 09/2011, sobre Equipamento de
Proteção Individual (EPI), que entendeu pela possibilidade de creditamento de insumos gastos
realizados com a aquisição de produtos aplicados ou consumidos diretamente nos serviços
prestados de dedetização, desratização e na lavação de carpetes e forrações contratados com
fornecimento de materiais, dentre outros: inseticidas; raticidas; removedores; sabões; vassouras;
escovas; polidores e etc, desde que adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no Brasil ou
importados.
Mas, entendeu que não se enquadra como insumo a aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI) tais como: respiradores; óculos; luvas; botas; aventais; capas; calças e
camisas de brim e etc., utilizados por empregados na execução dos serviços prestados de
dedetização, desratização e lavação de carpetes e forrações, porque não aplicados diretamente na
prestação de serviços.
Jurisprudência no CARF
A jurisprudência administrativa, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), enfrentou algumas fases quanto à definição do conceito de insumo, considerando a
primeira, no intervalo de 2004 a 2010, conivente com o entendimento supramencionado, posto
pela Receita Federal, através da IN 404/2004.
Exemplo disso são os acórdãos – ambos da Primeira Câmara, do Segundo
Conselho de Contribuintes, no 201-79.759, de 7 de novembro de 2006, e o acórdão no
201.81.568, de 7 de novembro de 2008, no qual aduz o relator:
Como se infere dos dispositivos transcritos, especialmente o § 4" do art. 8° da Instrução
Normativa SRF n° 404, de 2004, o conceito de insumo refere-se a bens e serviços
diretamente utilizados ou consumidos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos à venda. À vista de tais dispositivos, tem-se que não
estão abrangidas despesas com propaganda e publicidade, seguros, materiais de
limpeza, correios, água, telefone, provedor de Internet, sistema de computação
(despesas com processamento de dados). Outrossim, como se percebe das Planilhas de
Apuração da COFINS Não Cumulativa' (fls. 139 a 150), os créditos não aceitos pela
fiscalização relativos a despesas a titulo de 'honorários diversos' e 'comissões passivas',
referem-se às áreas administrativa e comercial, respectivamente, e, portanto, não se
encontram entre aquelas permitidas pela legislação. Ressalte-se, ainda, que consoante
demonstram as Planilhas de Apuração da COFINS Não Cumulativa", os créditos
relativos à energia elétrica consumida, diversamente do que alega a impugnante, foram
devidamente considerados pela fiscalização na determinação da contribuição devida.
Contudo, inaugura-se uma segunda fase de entendimento no CARF sobre o
conceito de insumo, para afastar a aplicação da IN 404/2004, mediante o Acórdão 9303-01.035,
proferido pela 3a Turma, da Câmara Superior (CSRF), em 23 de agosto de 2010, sob a relatoria
do Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no qual aduz:
A inclusão no conceito de insumos das despesas com serviços contratados pela pessoa
jurídica e com as aquisições de combustíveis e de lubrificantes, denota que o
legislador não quis restringir o creditamento do PIS/Pasep às aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e ou material de embalagens (alcance de
insumos na legislação do IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial, ao
contrário, ampliou de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais que
a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela
realizada. Recurso negado.
(...)
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000134/2005-43

A meu sentir, o alcance dado ao termo insumo, pela legislação do IPI não é o mesmo
que foi dado pela legislação dessas contribuições. No âmbito desse imposto, o conceito
de insumo restringe-se ao de matéria-prima, produto intermediário e de material de
embalagem, já na seara das contribuições, houve um alargamento, que inclui ate
prestação de serviços, o que demonstra que o conceito de insumo aplicado na legislação
do IPI não tem o mesmo alcance do aplicado nessas contribuições.
(...)
Esse dispositivo legal também considerou como insumo combustíveis e lubrificantes, o
que, no âmbito do IPI, seria um verdadeiro sacrilégio .Mas as diferenças não param ai,
nos incisos seguintes, permitiu-se o creditamento de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, máquinas e
equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda,
bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado etc. Isso denota que o
legislador não quis restringir o creditamento do Pis/Pasep as aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e ou material de embalagens (alcance de insumos na
legislação do IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial, ao contrario, ampliou
de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais que a pessoa juridica
precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizada.
Adota-se um conceito intermediário, com delimitação própria caso a caso, sem
restrição ao conceito restrito consagrado pela Instrução Normativa 404/2004, conforme se
vislumbra também nos acórdãos 9303-01.741 (indumentária); 9303-002.651, 9303-002.652
(bens consumidos durante o processo de produção); 9303-01.740 (vestimentas); 3402-001.663
(combustível, peças e material de embalagem); 3403-001.283 (defensivos agrícolas e transporte
de trabalhadores); 3302-001.781 (embalagem de transporte), dentre outros.
Vê-se que, no mesmo ano, seguindo a linha de afastamento do conceito de insumo
na perspectiva do IPI, o Acórdão 3202-00.2262, adota não um conceito intermediário, mas sim
muito mais amplo, considerando especialmente as diferentes materialidades dos tributos, para,
conforme dito nas considerações iniciais deste artigo, aproximar respectivo conceito à tributação
da renda – e à amplitude das deduções de despesas, do que ao mero creditamento de matéria-
prima, material de embalagem e produto intermediários.
Até 2018, observa-se na jurisprudência do CARF uma adoção casuística do
conceito de insumo, verificado dentro das peculiaridades do processo operacional apresentado
pelo contribuinte, à mercê do entendimento esposado pelo Conselheiro ou pela Turma.
Entendimento do STJ – Resp 1.221.170-PR
O debate foi desenvolvido no âmbito judiciário e o tema chegou aos Tribunais
Superiores, para, no ano de 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir no Recurso
Especial (REsp) n.o 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da
tese de que são ilegais as INs ns.o 247/02 e 404/03, com entendimento de que insumos passíveis
de direito a crédito seriam todas as despesas essenciais e relevantes à atividade econômica.
O caso em comento tratava de créditos pleiteados por uma grande empresa do
setor de produção de alimentos, como insumos, de despesas gerais de fabricação e algumas
despesas correlacionadas, consubstanciadas em: água, combustíveis, gastos com veículos,
materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção de EPI, materiais de limpeza,
ferramentas, seguros, viagens e conduções e as "Despesas Gerais Comerciais" (combustíveis,

2 O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade de PIS e Cofins deve
ser entendido como toda e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do
IRPJ, não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do IPI , uma vez que a materialidade de tal
tributo é distinta da materialidade das contribuições em apreço.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000134/2005-43

comissão de vendas a representantes, gastos com veículos, viagens e conduções, fretes, prestação
de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões).3
Nos votos proferidos, é possível extrair três posicionamentos: i) posicionamento
mais restritivo proferido pelo Ministro Og Fernandes, que defendeu a legalidade da interpretação
restritiva de insumo, constante às Instruções Normativas 247/2002 e 404/2003; ii)
posicionamento intermediário, da Ministra Regina Helena Costa, que foi quem trouxe o conceito
de insumo à luz dos conceitos de essencial e relevante; e iii) posicionamento econômico dos
efeitos e objetivos da não-cumulatividade, esposado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
O voto do Ministro Napoleão teve o acréscimo do entendimento intermediário
esposado pela Ministra Regina Helena Costa, que dispôs sobre o centro da discussão, declarando
ser “possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições o conceito de insumo segundo
os critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”.
Em sequência lógica, definiu cada um dos signos inseridos no conceito:
Essencialidade seria a necessidade de o item constituir “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
A relevância, por sua vez, consiste no item “cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção”. Regina Helena Costa destaca que esta vinculação pode se dar por singularidades da
cadeia produtiva ou, ainda, em decorrência de imposição legal.
Nota-se da decisão, que foi dado um fim ao entendimento restritivo dado pela
RFB, quanto ao conceito de insumo na perspectiva da legislação aplicável ao IPI, ao passo que
também não se entende na perspectiva tão elástica quanto àquela aplicável às deduções presentes
na legislação aplicável ao imposto de renda.
Em que pese ainda permear a nebulosa subjetividade da análise casuística do
crédito de PIS/Cofins, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos permite dizer
que é findada a guerra fria das extremidades esposadas pelo contribuinte e fisco, em termos,
visto que ainda é necessário aplicar o sentido de essencial e relevante ao processo produtivo de
cada contribuinte, dentro de suas características próprias.
Nesse contexto, foi editado pela SRF o Parecer Normativo no 5, de 17 de
dezembro de 2018, que apresentou as principais repercussões, no âmbito da SRF, da definição do
conceito de insumos pelo STJ, no julgamento do Resp no 1.221.170/PR.
Consta no referido parecer:
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do
produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços
que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a
permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para
que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda
que já esteja finalizada a produção ou prestação.

3
Resp
1.221.170
–
PR,
disponível
em
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201002091150
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000134/2005-43

60. Nesses termos, como exemplo da regra geral de vedação de creditamento em relação
a bens ou serviços utilizados após a finalização da produção do bem ou da prestação do
serviço, citam-se os dispêndios da pessoa jurídica relacionados à garantia de adequação
do produto vendido ou do serviço prestado. Deveras, essa vedação de creditamento
incide mesmo que a garantia de adequação seja exigida por legislação específica, vez
que a circunstância geradora dos dispêndios ocorre após a venda do produto ou a
prestação do serviço.4
Para além disso, da definição de inúmeras situações nas quais o órgão fiscal
entende que não seria possível o creditamento – justamente o que levou às inúmeras discussões
judiciais “resolvidas” no recurso repetitivo – adota-se questionável posição quanto à
impossibilidade de tomada de crédito pelas empresas eminentemente comerciais.
Não obstante a decisão do Superior Tribunal de Justiça não fazer qualquer
diferenciação no que se refere à atividade exercida, é importante asseverar que as Leis 10.637/02
e 10.833/03, que definiram a sistemática da não cumulatividade, permitem o crédito sobre
insumos “na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos” (art. 3o, II),
não incluindo expressamente o comércio (compra para revenda).
Vale mencionar ainda o julgamento encerrado pelo Tema 756, com repercussão
geral, pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou sobre o conceito de insumo, nos termos da
seguinte ementa:
Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo
da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do
assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3o, da Lei no 10.865/04.
Constitucionalidade.
1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC no 42/03, conferiu
autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da
contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais
preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações,
mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da
isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.
2. Nesse contexto, são válidas as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g.,
estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de
edificações e de benfeitorias (art. 3o, § 1o, inciso III) e no que impossibilitaram o
crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no
caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição (art. 3o, § 2o, incisos I e II).
3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de
maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS,
cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art.
3o, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior
Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nos 779 e 780), não viola aqueles ou outros
preceitos constitucionais.
4. É constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04, na medida em que a vedação
dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente
com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da
isonomia, da razoabilidade.

4 Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97407
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000134/2005-43

5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema
no 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não
cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais
preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da
COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da
proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência
de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, inciso II,
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF
nos 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É
constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04”.
Vê-se que, a Corte Suprema endereçou a competência de interpretação da lei
federal ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista fincar cabível que a não-cumulatividade,
em que pese disposta em nível constitucional, deve e pode ser tratada por lei infraconstitucional,
para determinar como deve ser aproveitado o crédito, prevalecendo, enfim, o julgamento do
Recurso Especial mencionado, que afirma que a análise do crédito de PIS/Cofins quanto ao
conceito de insumo deve ser feita à luz da essencialidade e relevância do insumo no processo
produtivo do contribuinte.
Pois bem, passemos à análise do objeto da glosa.
Das atividades florestais
O despacho decisório teve por base o “Relatório Fiscal – PIS e Cofins MPF-F
0510500.000170-2011”, relativo à ação fiscal que foi realizada em atendimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal – Fiscalização - MPF-F – no 0510500.000170-2011 e que efetuou a análise
de todos os pedidos de ressarcimento de PIS e Cofins não cumulativos, vinculados às receitas de
exportação, dos períodos de apuração do 2o trimestre de 2006 ao 3o trimestre de 2009.
Trata-se, o presente caso, do denominado “insumo do insumo”, considerando que
as glosas efetuadas são de itens utilizadas em etapa anterior ao processo de industrialização.
A fiscalização menciona, os documentos utilizados na análise quanto a legislação
que fundamenta os ajustes e glosas efetivados (em relação às informações constantes dos Dacon)
nos períodos auditados. Relata, ainda, que o reconhecimento parcial do direito creditório
solicitado foi motivado por glosas nos seguintes créditos não cumulativos:
- bens e serviços utilizados na formação das florestas da pessoa jurídica.
Argumenta que as despesas com insumos à constituição da floresta, como com mudas,
fertilizantes, herbicidas, máquinas e outros, não podem ser utilizadas como base do crédito do
PIS e da Cofins, já que o custo de constituição da floresta não é considerado insumo à produção,
mas bem a ser incorporado ao ativo imobilizado. Argumenta, também, consoante o teor do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 35, de 2011, que não é admissível o desconto de crédito
calculado em relação aos encargos de exaustão da floresta, em virtude de ausência de base legal.
- bens e serviços utilizados no corte das árvores e manipulação e transporte da madeira até a
entrega na fábrica para a industrialização: argumenta que tais dispêndios não são aplicados
diretamente na produção do bem destinado à venda, a celulose. Diz que a relação desses bens e
serviços com o produto industrializado é apenas indireta, não sendo, portanto, essas despesas
passíveis de gerar crédito das contribuições em análise.
- despesas com fretes relativos ao transporte das toras cortadas até a indústria: sustenta que como
a contribuinte produz sua própria matériaprima os valores relativos a essas despesas incorporam-
se ao custo do insumo e não geram o direito ao crédito.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000134/2005-43

- óleo combustível utilizado nas máquinas e equipamentos utilizados nos processos anteriores à
industrialização (plantio das florestas e corte das árvores e manipulação e transporte da madeira
até a entrega na fábrica para a industrialização). No mesmo sentido das glosas anteriores,
sustenta que o direito ao crédito das contribuições não cumulativa restringe-se aos custos,
despesas e dispêndios vinculados ao processo de industrialização, não atingindo os processos
anteriores, de plantio e derrubada das florestas e de transporte da madeira até a fábrica.
Não se trata aqui de insuficiência probatória em relação ao crédito pleiteado no ressarcimento,
mas sim quanto ao direito, com a premissa de enquadramento da floresta e das despesas
incorridas para sua criação e manutenção como insumo, ou como obrigatórias à contabilização
como ativo imobilizado.
Além disso, o conceito de insumo, como largamente exposto nos tópicos
anteriores, não é contábil, e sim, jurídico, a fim de enquadrar ou não os bens e serviços utilizados
pelo contribuinte como essenciais ou relevantes, na perspectiva da decisão do STJ, em seu
processo produtivo.
Entendo, nesse sentido, que assiste razão à recorrente, posto que os bens e
serviços contemplados no presente processo administrativo fiscal são claramente classificados
como insumos, nos termos do artigo 3o, da Lei 10.637/2002, autorizando-os como créditos a
serem utilizados.
Ainda, e enfim, corrobora para o entendimento acima afirmado, que o objeto do
contrato social da empresa, descreve suas atividades como: administração de empreendimentos
florestais, desbastamentos, colheitas e cortes finais, produção, comercialização e exportação de
madeira e respectivos subprodutos, bem como ao transporte de produtos florestais, e quaisquer outras
atividades correlatas e afins”.
Nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos:
PIS/PASEP.
CRÉDITO.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
INTEGRANTE DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18, bem
como considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo,
ao aplicar o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre: (i) os dispêndios com bens e serviços contratados a terceiros para o plantio
clonagem, pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas,
combate a incêndio, corte, colheita, transporte das toras de madeira, utilizados antes do
tratamento físico-químico da madeira, não caracterizados como despesas relacionadas
com bens do ativo permanente e que possuem classificação jurídica e contábil como
custos de produção, entre eles, serviços florestais de silvicultura/trato cultural das
florestas próprias, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita, serviços
topográficos, controle de qualidade de madeiras, monitoramento florestal, irrigação,
terraplenagem; (ii) aluguéis de guindaste operado para manejo de insumos; (iii)
transporte de madeira entre a floresta e a fábrica; (iv) lubrificantes, consumidos nos
equipamentos, mesmo durante a etapa agrícola; (v) gastos com correias de amarração,
estrados, paletes e caixas de papelão, desde que não se configurem em itens
imobilizados e (vi) combustíveis empregados no processo produtivo. PIS/PASEP.
CRÉDITO. INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI
PGFN MF 63/18 e aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao
crédito das contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos rotativos;
(ii) Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos utilizados em análises
químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de materiais. Considerando
ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito das contribuições para o
item “gastos com combustível empregado no transporte de pessoal, vez que não há nos
autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo do sujeito passivo.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000134/2005-43

(Processo no 12585.720420/2011-22, Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte,
Acórdão no 9303-007.864 - 3a Turma / Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
22 de janeiro de 2019).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. A
expressão "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda" deve ser interpretada
como bens e serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação e na
prestação de serviços, no sentido de que sejam bens ou serviços inerentes à produção ou
fabricação ou à prestação de serviços, independentemente do contato direto com o
produto em fabricação, a exemplo dos combustíveis e lubrificantes. CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE EXAUSTÃO. As despesas de exaustão
contabilizadas não geram créditos da não-cumulatividade por falta de previsão legal.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CUSTOS DE AQUISIÇÃO E
FORMAÇÃO DE LAVOURAS DE EUCALIPTO. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Os custos de aquisição e formação de lavoura de eucalipto que se amoldarem à
definição de insumo prevista no inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, podem gerar crédito da não-cumulatividade, ainda que sujeitos à exaustão,
observadas as demais restrições previstas na legislação.
(Processo no 13502.720779/2013-05, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-004.657 -
3a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 29 de agosto de 2017).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. Insumos, para
fins de creditamento da Contribuição Social nãocumulativa, são todos aqueles bens e
serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade empresária, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes. As Leis de Regência da não cumulatividade atribuem
direito de crédito em relação ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou
fabricação" de bens destinados à venda, inexistindo amparo legal para secção do
processo produtivo da sociedade empresária agroindustrial em cultivo de matéria prima
para consumo próprio e em industrialização propriamente dita, a fim de expurgar do
cálculo do crédito os custos incorridos na fase agrícola da produção. Os custos
incorridos com bens e serviços aplicados na floresta de eucaliptos guardam relação de
pertinência e essencialidade com o processo produtivo da pasta de celulose e
configuram custo de produção, razão pela qual integram a base de cálculo do crédito das
contribuições nãocumulativas. CRÉDITOS. ATIVO PERMANENTE. FASE
AGRÍCOLA DO PROCESSO PRODUTIVO. É legítima a tomada de crédito em
relação ao custo de aquisição de bens empregados na fase agrícola do processo
produtivo da agroindústria, ainda que sejam classificáveis no ativo permanente.
(Processo no 12585.720420/2011-22, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-002.603 -
4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 28 de janeiro de 2015).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO.
AUSÊNCIA.
Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ausente o pagamento
antecipado a que se reporta o art. 150, § 4o, do CTN, o dies a quo do lustro decadencial
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000134/2005-43

encontra previsão no artigo 173, I, do mesmo diploma legal, ou seja, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
DO
PROCESSO
PRODUTIVO.
CUSTOS
DE
FORMAÇÃO
DE
FLORESTAS.
ATIVO
PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, os
custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos conforme
decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-cumulatividade,
ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais
restrições previstas na legislação.
(Processo no 13502.722098/2017-05, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-010533 - 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 27 de junho de 2023).
Vale ressaltar ainda, que o raciocínio desenvolvido para as atividades florestais,
também se aplica à energia elétrica, visto que nitidamente essencial ao desenvolvimento da
atividade produtiva do contribuinte, seja em relação à fase pré (para o insumo do insumo), seja
em relação à fase de industrialização.
Noutro passo de argumentação, quanto à manutenção das florestas como ativo
imobilizado, nos termos do artigo 179, inciso IV, da Lei 6.404, bem como do Parecer Normativo
CST 108/78, é possível extrair que a formação da floresta é para posterior venda da madeira, de
modo que, a compreensão nos leva que, embora a floresta seja parte do ativo imobilizado, as
árvores que a compõem não são – somente seus direitos de exploração.
Difere-se aqui, a floresta e seu direito de exploração, da árvore posteriormente
cortada para venda, tendo como base o valor das terras ou o valor previsto em contrato para sua
exploração. E, portanto, não há razão no sustento de que as árvores, por sofrerem exaustão,
devem ser contabilizadas como ativo imobilizado, sem direito ao crédito.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
reverter a integralidade das glosas.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000134/2005-43

Fl. 435
DF CARF MF
Original